Tribunal: STF
Processo: ARE 1423847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE REQUISITADO E DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DE REQUISITADO. DIREITO À INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDIU SOBRE AS MENCIONADAS GRATIFICAÇÕES. PREVISÃO LEGAL DE CÔMPUTO DE TODAS AS REMUNERAÇÕES QUE INCIDIRAM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 69 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 113/2005. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entendo, assim, que não observar a média das contribuições ordinárias recolhidas pela servidora pública enquanto estava na ativa, afronta a legislação, especificamente o artigo 69 da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, acima citado.



    Em outras palavras, entendo que os valores recebidos a título de Gratificação de Requisitado e Complemento de Vencimento de Requisitado devem ser computados para fins de cálculos da aposentadoria, tendo em vista que foram objeto de cálculo para o desconto da contribuição mensal.



    Pensar diferente ensejaria enriquecimento sem causa por parte da autarquia previdenciária que teria recebido pelo período que a autora/apelante ficou cedida ao Tribunal de Contas, contribuição maior que a realmente devida.



    No caso, não se está falando de incorporação de gratificação, mas, sim, de utilização dos valores do salário de contribuição no cálculo da aposentadoria, nos termos do artigo 1º da Lei 10.887/04, in verbis:



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente